Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-81.2025.8.11.0036
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-81.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELDINA DOS SANTOS GOVEIA - CPF: 559.388.171-53 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), VILMA DOS SANTOS GOVEIA - CPF: 694.951.061-68 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO CAUTELAR. FALHA NO DEVER DE MONITORAMENTO. DANOS MATERIAIS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c restituição de indébito e indenização por danos morais, condenando a instituição financeira apelante à restituição de R$ 21.028,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 7.000,00 de indenização por danos morais a cada uma das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há responsabilidade da instituição financeira pelas operações fraudulentas realizadas nas contas das correntistas; (ii) se a condenação por danos materiais observa o efetivo prejuízo comprovado nos autos; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A realização de sucessivas transferências via PIX em curto intervalo de tempo, precedidas de resgates de aplicações financeiras e incompatíveis com o perfil de movimentação das correntistas, evidencia falha no dever de monitoramento e segurança da instituição financeira.

5. Verificada contradição entre a fundamentação da sentença, que afastou a repetição em dobro do indébito, e o dispositivo condenatório, impõe-se a correção do erro material.

6. O dano moral é configurado pela indevida subtração de valores das contas bancárias das consumidoras, mas o
quantum
indenizatório revela-se desproporcional às circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos, impondo-se a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude bancária quando deixa de adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de operações manifestamente atípicas. 2. Verificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto à restituição do indébito, impõe-se a correção do erro material para adequação ao prejuízo efetivamente comprovado. 3. A indenização por danos morais pode ser reduzida quando as circunstâncias do caso revelarem menor extensão do abalo experimentado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ELDINA DOS SANTOS GOVEIA e VILMA DOS SANTOS GOVEIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante à: (i) restituir às autoras R$ 21.028,00 a título de danos materiais, de forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso e juros de mora pela SELIC desde a citação; (ii) pagar a cada autora R$ 7.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, e (iii) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) culpa exclusiva das vítimas, pois as transações foram realizadas a partir do próprio aparelho celular das autoras, com uso de senha legítima e
token
validado, sem qualquer invasão sistêmica, configurando golpe de engenharia social que caracteriza fortuito externo; (ii) erro material na sentença, consistente na contradição entre a fundamentação, que afastou a repetição em dobro do indébito, e o dispositivo, que condenou no valor de R$ 21.028,00, correspondente ao dobro do prejuízo real de R$ 10.514,00; (iii) inexistência de danos morais indenizáveis, por ausência de nexo causal entre a conduta da instituição e o abalo emocional alegado; e (iv) subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente das autoras e redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, reconhecendo subsidiariamente a possibilidade de adequação aritmética do valor dos danos materiais, desde que restrita ao respectivo capítulo condenatório, sem repercussão nos demais fundamentos da sentença (id 369789869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ELDINA DOS SANTOS GOVEIA e VILMA DOS SANTOS GOVEIA, mãe e filha, ajuizaram a presente ação narrando que, em 09/05/2025, foram vítimas de fraude bancária via PIX, com subtração de valores de suas contas correntes mantidas junto à apelante. Da conta de ELDINA foram realizadas quatro transferências PIX, entre 15h16min e 15h35min, todas direcionadas a Pedro Victor dos Santos, totalizando R$ 7.175,00. Da conta de VILMA foram realizadas transferências que resultaram em prejuízo de R$ 3.339,00, direcionadas a João Mario Cintra e ao mesmo Pedro Victor dos Santos. O prejuízo total apurado pelas próprias autoras na petição inicial alcança R$ 10.514,00.

As autoras afirmam que as transações ocorreram sem sua autorização e que, ao procurarem a agência da apelante, não obtiveram qualquer providência.

Devidamente instruído o feito, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consoante relatado acima.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelas transferências eletrônicas impugnadas, bem como à análise da adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições financeiras se submetem ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ consolidou que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. O fortuito interno abrange não apenas as hipóteses de invasão técnica dos sistemas bancários, mas também aquelas em que a instituição financeira deixa de identificar e bloquear operações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil das correntistas, configurando defeito no dever de segurança que lhe incumbe.

No caso concreto, as transações contestadas ocorreram em curtíssimo intervalo temporal - quatro transferências PIX em menos de vinte minutos, precedidas de resgates de aplicações financeiras -, em valores incompatíveis com o histórico de movimentação das autoras, cujas contas apresentavam movimentação modesta e sem qualquer padrão de transferências eletrônicas de alto valor para destinatários desconhecidos. Esse padrão atípico deveria ter acionado automaticamente os mecanismos antifraude da instituição, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a apelante não demonstrou o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 1/2020, nem a adoção de qualquer bloqueio cautelar diante das movimentações atípicas, evidenciando falha no dever de monitoramento e segurança.

Ademais, o laudo técnico produzido unilateralmente pelo setor interno da própria apelante, sem contraditório e sem supervisão pericial independente, não possui aptidão para afastar a presunção de falha na prestação do serviço. O documento demonstra que as operações partiram do aparelho celular habitual das autoras, com uso de senha e token válidos, mas não comprova que a instituição adotou os procedimentos de verificação exigidos pelas normas do Banco Central diante de movimentações que destoavam do perfil das correntistas.

A tese de culpa exclusiva das vítimas não prospera. Ainda que as transações tenham partido do próprio aparelho celular das autoras, a ausência de bloqueio de operações atípicas configura defeito na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, mantendo o nexo causal entre a omissão da instituição e o prejuízo sofrido pelas correntistas.

Do erro material nos danos materiais

A sentença incorreu em manifesta contradição entre fundamentação e dispositivo, configurando erro material corrigível nos termos do art. 494, I, do CPC.

Na fundamentação, o juízo afastou expressamente a repetição em dobro do indébito, consignando que
"
a restituição do valor cobrado indevidamente deverá operar-se de forma simples"
. Contudo, no dispositivo condenou a apelante ao pagamento de R$ 21.028,00, valor que corresponde exatamente ao dobro do prejuízo real de R$ 10.514,00 narrado pelas próprias autoras na petição inicial – R$ 7.175,00 (conta de ELDINA) + R$ 3.339,00 (conta de VILMA) = R$ 10.514,00.

Nesse contexto, a condenação por danos materiais deve ser adequada ao prejuízo efetivamente suportado pelas autoras, no total de R$ 10.514,00, sobre o qual incidem os consectários legais fixados na sentença - correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso e juros de mora pela SELIC desde a citação.

Dos danos morais

Embora o evento danoso - subtração de valores de correntistas vulneráveis por falha no monitoramento bancário - seja apto, em tese, a gerar abalo extrapatrimonial indenizável, as circunstâncias do caso concreto justificam a redução do
quantum
fixado na sentença.

Insta salientar que as autoras, em nenhum momento do processo, descreveram de forma minimamente circunstanciada como se deu o golpe. Não narraram se foram abordadas por ligação telefônica, mensagem de texto, aplicativo de mensagens, contato presencial ou qualquer outro meio de indução. Limitaram-se a afirmar que o dinheiro saiu das contas sem sua autorização, sem detalhar o contexto em que as transações foram realizadas, o tempo de duração da abordagem criminosa, o grau de sofisticação do ardil ou qualquer outra circunstância que permitisse aferir a extensão real do abalo moral sofrido.

Cumpre destacar que a prova técnica produzida pela apelante - ainda que unilateral - demonstrou que as operações partiram do próprio aparelho celular das autoras, com autenticação por biometria (Touch ID) e Mobile Token, sem qualquer erro de senha ou troca de dispositivo. Essa circunstância, embora não afaste a responsabilidade objetiva da instituição pela falha no monitoramento, indica que as correntistas tiveram participação ativa na execução das transações, ainda que de forma involuntária e induzida por terceiros, o que é relevante para a aferição da extensão do dano moral.

Nesse contexto, o
quantum
indenizatório de R$ 7.000,00 por autora revela-se desproporcional às circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos. A redução para R$ 3.000,00 por autora atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre a função compensatória e pedagógica da indenização e evita o enriquecimento sem causa, considerando a ausência de narrativa fática detalhada sobre o modo de execução do golpe e a participação ativa das próprias correntistas na realização das transações.

Em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para: (a) reduzir o valor da condenação por danos materiais de R$ 21.028,00 para R$ 10.514,00, corrigindo o erro material consistente na contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença; e (b) reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00 por autora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixa-se de proceder à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026